Tribunal: TJDFT
Processo: 0002219-18.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia e, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu do crime do art. 180 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para demonstrar, além de dúvida razoável, que o réu adquiriu, recebeu ou influenciou terceiro a adquirir motocicleta que sabia ser produto de crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é possível fundamentar condenação penal exclusivamente em depoimento extrajudicial não confirmado em juízo, sob pena de violação ao art. 155 do CPP.

4. Testemunho indireto (hearsay), desacompanhado de outros elementos robustos, é insuficiente para amparar condenação criminal.

5. Na dúvida quanto à autoria do delito, prevalece o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.